Tribunal: TJSP
Processo: 0017458-56.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r local no 823/96, dentre outras. Prescrição quinquenal. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para declarar a prescrição da pretensão autoral.
Embargos acolhidos
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0017458-56.2009.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Outros números:

17458562009826005350001

Ementa:

Embargos de declaração em readequação. Reestruturação da carreira dos policiais militares por meio das Leis estaduais n.o 8989/94 e n.o 8990/1994, bem como Lei Complementar local no 823/96, dentre outras. Prescrição quinquenal. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para declarar a prescrição da pretensão autoral.
Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017458-56.2009.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados FLAVIO JOSE
TERTULIANDRO, ELAINE MARTINS CAVALARO, CARLOS APARECIDO DOS
SANTOS, SILAS ROBERTO PAIS, INES APARECIDA MORATTA, VALDIR DA
SILVA ALVES, MARCELO RIBINO, NILTON AUGUSTO DOS SANTOS, GELSON
GOIS DE OLIVEIRA e MARIA PENA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017458-56.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto n.o 7666
Embargos de Declaração Cível no: 0017458-56.2009.8.26.0053/50001
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Flavio Jose Tertuliandro, Elaine Martins Cavalaro, Carlos Aparecido dos
Santos, Silas Roberto Pais, Ines Aparecida Moratta, Valdir da Silva Alves, Marcelo Ribino,
Nilton Augusto dos Santos, Gelson Gois de Oliveira e Maria Pena Mota
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração em readequação. Reestruturação da
carreira dos policiais militares por meio das Leis estaduais n.o
8989/94 e n.o 8990/1994, bem como Lei Complementar local no
823/96, dentre outras. Prescrição quinquenal. Embargos acolhidos
com efeitos infringentes para declarar a prescrição da pretensão
autoral.
Embargos acolhidos
Trata-se de embargos de declaração opostos sobre decisão de
readequação de julgado (art. 1.040, inc II) que readequou o acórdão para ajustá-lo ao
quanto decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Embargou a Fazenda alegando a ocorrência de prescrição das
dívidas que se busca cobrar, com base no julgamento do RE no 561.836/RN.
Determinada a manifestação da embargada, respondeu pedindo o
improvimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
561.836/RN, firmou entendimento no sentido de que eventual diferença devida na
remuneração do servidor, pela conversão dos índices de padrão monetário, cessa quando
houver reestruturação das carreiras:
“(...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017458-56.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
3
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor
público.
6)
A
irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da
carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes. (...)”
(RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. em
26/09/2013)
Quando ocorre a reestruturação de uma carreira, um servidor
público, que recebia um valor “contaminado” pela incorreta conversão da URV, passa a
receber um valor que não encontra relação direta com a malgrada conversão.
Um exemplo: um servidor recebia, em 1994, CR$ 2.750.000,00. O
seu salário foi convertido dentro da equivalência de R$ 1,00 = CR$ 2.750,00, passando,
portanto, a receber R$ 1.000,00. Entretanto, essa taxa foi equivocada; deveria, na verdade,
passar a receber R$ 1.020,00, o que não ocorreu.
Posteriormente a esse fato, qualquer aumento desse valor que seja
baseado em porcentagem “carregará” o vício. Um aumento de 5% concedido torna o seu
vencimento em R$ 1.050,00. Mas, na verdade, deveria estar recebendo R$ 1.071,00 (R$
1.020,00 * 105%).
O mesmo não ocorre quando, posteriormente, há reestruturação de
carreiras. Na reestruturação, o servidor passa a ocupar uma posição diversa dentro da
estrutura administrativa (embora possa, de fato, continuar efetuando a mesma atividade). O
seu vencimento passa a ser estipulado nominalmente em R$ 1.200,00. A partir desse
momento, é rompido o vínculo entre o vencimento que passa a receber e a conversão
incorretamente aplicada, e passa a ser recebido um valor sem mácula.
Nesse sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA
Servidora pública estadual

Recálculo da conversão dos salários em URV Alegação de
que a Administração Pública teria convertido de maneira
incorreta o valor dos vencimentos devido aos servidores
Em se tratando de prescrição relativa a obrigação dividida
em prestações periódicas, cuja violação é continuada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017458-56.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
4
prazo é de se contar a partir da data em que o pagamento de
cada uma delas se fez sem a valorização devida, aplicando-
se, destarte, a regra do artigo 3o do Decreto Federal no
20.910/32 Não colhe dizer que caberia à autora o ônus da
prova, mormente quando se trata de prova de fato negativo,
conhecida pela doutrina como "prova diabólica". Ademais, é
a própria requerida quem se adianta para afirmar que
aplicou apenas "reajustes", o que não se confunde com
conversão do valor dos vencimentos em URV
Pesa,
entretanto,
em
desfavor
dos
servidores,
recente
orientação do STF no sentido de que, tendo havido
reestruturação da carreira, o erro no cálculo da
sobredita conversão não tem desdobramentos, não se
podendo falar, a partir dali, em prejuízo para o servidor
Como a norma que tratou da reestruturação data de
mais de cinco anos, contados retroativamente da
propositura da ação, não há mais direito
Ação
improcedente Recurso improvido.”
(Apelação 1001446-45.2014.8.26.0482; Rel. Des. Luiz
Sergio Fernandes de Souza; j. em: 26/06/2017 - grifado)
“RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO JUÍZO
DE RETRATAÇÃO
Artigo 543-B § 3o, do revogado
Código de Processo Civil (comando correspondente ao
disposto no inc. II do art. 1.040 da Lei no 13.105, de
16.03.15)
?
RETRATAÇÃO
DO
JULGADO

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A Lei no
8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização
econômica e o sistema monetário nacional, não trata de
reajustamento de vencimentos de servidores públicos

Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da
moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às
obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público
estadual "Reajustes determinados por lei superveniente à
Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser compensadas"

Precedente do Egrégio STJ
II
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL VERIFICADA
A reestruturação do
quadro de funcionários com a Lei Complementar
Estadual no 888/2000 inaugurou o decurso do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017458-56.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
5
prescricional, a partir de quando os servidores tinham
cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da
conversão
de
seus
vencimentos.
Ação
julgada
improcedente. Recurso de apelação e remessa necessária
providos.”
(Apelação
/
Reexame
Necessário
0005779-25.2010.8.26.0053; Rel. Des. Moacir Peres; j. em:
05/06/2017 - grifado)
“APELAÇÃO
Servidoras estaduais da Secretaria da
Educação Recálculo de URV Aplicação do índice de
11,98% - Sentença de improcedência mantida - Repercussão
geral - Retorno do feito para reapreciação pela turma
julgadora
Fundamentos do V. Acórdão que não se
coadunam com o RE no 561.836-RN, Tema 5, STF, DJe
10/2/2014
Reforma para adequação ao paradigma,
mantendo-se a improcedência da demanda
Recurso
desprovido.”
(Apelação 0034513-15.2012.8.26.0053; Rel. Des. Eduardo
Gouvêa; j. em 15/05/2017)
Portanto, com a reestruturação da carreira, não há mais máculas a
serem sanadas no valor recebido pelos autores; e, se já não existem mais máculas, eventual
determinação de saná-las, por imperativo lógico.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar que, no caso
específico destes servidores, a reestruturação da carreira inegavelmente ocorreu já em
1994, nos termos das Leis estaduais n.o 8989/94 e 8990/94, e novamente em anos
seguintes, com a edição das Leis Complementares n.o 823/96, n.o 830/97, n.o 901/2001,
1065/2008 e n.o 1216/2013. Eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de
início da eficácia da primeira reestruturação ocorrida após julho de 1994.
Ressalte-se desde já que a prescrição, por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de jurisdição,
inexistindo qualquer error in procedendo nesta prática.
Ante o exposto, acolho os embargos para declarar a prescrição da
pretensão autoral, revendo a readequação e o acórdão de fls. 255/266 para negar
provimento ao recurso dos autores e manter a sentença de piso de fls. 97 e seguintes.
Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas e
honorários sucumbenciais de 20% (máximo) sobre o valor econômico pretendido, já
inclusos aí os honorários recursais.
Devolva-se para a Turma Superior nos termos da decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017458-56.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
6
454.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR